Tribunal: TJES
Processo: 0035871-36.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035871-36.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDIR SIQUEIRA MELO

APELADO: ITAU SEGUROS S/A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO DE VIDA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO ANUAL. TERMO INICIAL. RECUSA DEFINITIVA DA COBERTURA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA EM DEMANDA ANTERIOR EXTINTA POR INCOMPETÊNCIA. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA CAUSA MADURA. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE POR DOENÇA. AUSÊNCIA DE PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EDIR SIQUEIRA MELO contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha que acolheu a prejudicial de mérito para declarar prescrita a pretensão de indenização securitária em face de ITAÚ SEGUROS S.A. e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, em ação na qual a autora busca o pagamento do prêmio relativo à cobertura de “invalidez funcional permanente por doença” e compensação extrapatrimonial pela negativa de cobertura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a pretensão securitária está prescrita, à luz do prazo anual e da alegada interrupção pela citação válida do réu em ação anterior; (ii) estabelecer, afastada a prescrição, se estão preenchidos os requisitos contratuais para a indenização por invalidez funcional permanente por doença e, em consequência, se a negativa de cobertura configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão do segurado contra a seguradora prescreve em 1 (um) ano, contado da ciência do fato gerador, sendo termo inicial a recusa da cobertura securitária (CC, art. 206, § 1º, II, “b”; STJ, Súmula nº 229).

A seguradora nega administrativamente a indenização em 15/03/2012 e mantém a negativa em caráter definitivo em 30/07/2012, marco inicial da prescrição na forma do entendimento sumulado.

A autora ajuíza anteriormente ação de cobrança de seguro no 4º Juizado Especial Cível de Vila Velha (nº 0009459-27.2012.8.08.05.45), com a mesma causa de pedir e pedido, na qual ocorre citação válida do requerido e posterior extinção por incompetência, com trânsito em julgado em 27/09/2013.

A citação válida, ainda que ordenada por juízo incompetente, interrompe a prescrição, nos termos do art. 219, caput, do CPC/1973, aplicável ao ato praticado à época.

Interrompido o prazo prescricional pela citação na demanda anterior, a contagem reinicia a partir do trânsito em julgado do processo extinto, e, tendo a presente ação sido ajuizada em 29/08/2013, não se configura prescrição, impondo-se o afastamento da prejudicial.

Afastada a prescrição, o julgamento imediato do mérito é cabível pela teoria da causa madura, diante de instrução probatória suficiente (CPC, art. 1.013, § 3º).

A cobertura contratada (“invalidez funcional permanente total por doença / invalidez funcional permanente por doença”) exige quadro clínico que acarrete perda da existência independente, inviabilizando de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas, conforme a própria justificativa administrativa da seguradora e parâmetro normativo indicado (Circular SUSEP nº 302/2005, art. 17).

A perícia judicial conclui que a autora apresenta artrose lombar e cervical e discopatia degenerativa, com incapacidade para o trabalho, sendo “total e permanente para atividade profissional específica e parcial para ocupações habituais”, sem perda permanente da existência independente, mantendo capacidade para exercer atividades diárias.

Ausente o requisito de perda irreversível da existência independente, não se reconhece o direito à indenização por invalidez funcional permanente por doença, em consonância com precedente desta Corte em hipótese análoga (TJES, AC nº 0031592-11.2011.8.08.0024).

Inexistindo ilicitude na negativa de cobertura, descabe indenização por danos morais, pois não se verifica negativa indevida apta a gerar lesão extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A citação válida em ação anterior, ainda que extinta por incompetência do juízo, interrompe a prescrição, reiniciando-se o prazo a partir do trânsito em julgado da decisão extintiva, nos termos do art. 219 do CPC/1973.

A indenização securitária por invalidez funcional permanente por doença exige perda irreversível da existência independente, não se caracterizando quando a incapacidade é total apenas para atividade profissional específica e parcial para ocupações habituais.

Não configurada negativa indevida de cobertura, inexiste ato ilícito e é indevida a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, § 1º, II, “b”; CPC/1973, art. 219, caput; CPC, art. 1.013, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 229; TJES, AC nº 0031592-11.2011.8.08.0024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, j. 26.11.2019, DJES 05.12.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0035871-36.2013.8.08.0035

APELANTE: EDIR SIQUEIRA MELO

APELADO: ITAÚ SEGUROS S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
EDIR SIQUEIRA MELO
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face do
ITAÚ SEGUROS S.A.,
que acolheu a prejudicial de mérito e declarou a prescrição da pretensão autoral à indenização securitária e julgou improcedente o pedido de indenização a título de danos morais.

Em suas razões (id. 17135972), a apelante alega a nulidade da sentença por
error in judicando
, pois esta não considerou a interrupção do prazo prescricional causada pela citação válida do requerido em processo anterior. Em razão disso, defende que a pretensão não estaria prescrita.

Ainda, sustenta que sendo o contrato de seguro tipicamente de adesão, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas em favor do segurado aderente.

E mais: a negativa injustificada da seguradora ao pagamento da indenização securitária gerou à apelante grave sofrimento emocional, mágoa, angústia e intranquilidade, afetando sua estabilidade psíquica e sua dignidade, fazendo jus a apelante à indenização pelos danos extrapatrimoniais sofridos.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A controvérsia dos autos centraliza-se em duas questões:
i) se ocorreu a prescrição da pretensão de indenização securitária da apelante em face do apelado; e ii) em caso negativo, se a apelante preenche os requisitos para recebimento da indenização securitária, bem como à indenização extrapatrimonial pela negativa indevida da seguradora.

Pois bem.

Conforme cediço, o prazo prescricional aplicável às relações de seguro é de um ano, contado a partir da ciência do fato gerador da pretensão, nos termos do art. 206, § 1º, inciso II, alínea “b”, do Código Civil.

Compulsando os autos, verifico que a autora solicitou a indenização securitária, obtendo resposta administrativa negativa em 15/03/2012. Posteriormente, após pedido de reavaliação, a seguradora manteve a negativa anterior em decisão definitiva, na data de 30/07/2012.

Assim, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional da pretensão autoral seria a data da última negativa, nos moldes do enunciado de súmula nº 229 do STJ, segundo o qual: “
Nos contratos de seguro em geral, a ciência do segurado acerca da recusa da cobertura securitária é o termo inicial do prazo prescricional da pretensão do segurado em face da seguradora
”.

Todavia, antes de propor a presente demanda, a autora ajuizou ação de cobrança de seguro no 4º Juizado Especial Cível de Vila Velha, sob o nº 0009459-27.2012.8.08.05.45, na qual ocorreu a citação válida da parte contrária.

Posteriormente, a ação foi extinta por incompetência do juízo, com trânsito em julgado em 27/09/2013 (fls. 34/34).

Dessa forma, restou configurada uma das causas interruptivas da prescrição, qual seja, a citação válida em processo anterior.

Nesse sentido, o art. 219,
caput
, do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época da propositura da ação, previa:

Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição.

In casu
, verifica-se que a autora havia ajuizado uma ação com a mesma causa de pedir e pedido (indenização securitária), na qual houve a citação do requerido e posterior sentença reconhecendo a incompetência do juízo.

Desse modo, considerando que o trânsito em julgado da sentença proferida anteriormente ocorreu em 27/09/2013, a contagem do prazo prescricional, interrompido pela citação do réu, iniciou-se nesta data.

Sendo assim, como a presente ação foi ajuizada em 29/08/2013, a pretensão não foi fulminada pela prescrição.

Destarte, a reforma da sentença é medida que se impõe, para afastar a prescrição da pretensão indenizatória securitária.

Na sequência,
aplico a Teoria da Causa Madura, prevista no art. 1.013, §3º, do Código de Processo Civil, para realizar o julgamento imediato do mérito
, porquanto a matéria de fundo já foi objeto de instrução probatória na origem.

A apelante pugna pelo pagamento, pelo apelado, do prêmio constante na apólice do seguro relativo à “invalidez funcional permanente por doença” (fl. 16).

A seguradora negou a cobertura securitária sob o argumento de que o diagnóstico da autora de doença degenerativa da coluna vertebral não estava contemplado pelo seguro. Asseverou, ainda, que:

“Esclarecemos que a apólice de seguro contratada garante o pagamento da indenização prevista na Garantia de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença em caso de diagnóstico de doenças que ocasionam a perda da existência independente do segurado, inviabilizando, de forma irreversível, o pleno exercício das relações autonômicas.” (fl. 24)

“Constatamos pelos documentos apresentados e posterior avaliação médica realizada que a senhora apresenta boa musculatura para-vertebral, tem movimentos de flexão, extensão, lateralidade e rotacionais da coluna vertebral sem bloqueios, com discreta limitação nos últimos graus dos respectivos movimentos, apresenta ainda reflexos conservados, senta, levanta e sobe
escadas sem restrições e deambula normalmente.

Assim, informamos que o presente evento não se enquadra no conceito de IPD — Invalidez
Permanente Total por Doença, pois não se caracteriza incapacidade total para todo e qualquer trabalho, bem como não se enquadra no conceito de IFPD — Invalidez Funcional Permanente por Doença, tendo em vista que não há perda da condição de existência autônoma.” (fl. 27).

Ademais, foi realizada perícia judicial nos autos para esclarecimentos, e o perito assim respondeu às perguntas formuladas pela autora (fl. 190/204):

1) Queira o Senhor Perito informar se a autora possui alguma lesão da coluna, ombros, membros superiores ou inferiores? Em caso positivo, que tipo de lesão?

Resp. — A autora apresenta artrose lombar e cervical mais discopatia degenerativa lombo-sacral e cervical.

3) Se a lesão/doença a incapacita para atividades laborais ou que lhe garanta subsistência?

Resp. — Sim, a incapacita para atividades laborais.

9) Se a autora possui incapacidade para o trabalho ou mesmo atividades do dia a dia?

Resp. — Sim, possui incapacidade para o trabalho e para algumas atividades do dia a dia.

10) Caso positivo a pergunta anterior, esta incapacidade é total para o exercício de qualquer atividade laborativa ou apenas parcial para atividade habitual da parte da autora?

Resp. — A autora está incapacitada total e permanente para atividade profissional específica e parcial para ocupações habituais.

Sob tais premissas, verifico que a prova pericial foi categórica ao consignar que a apelante “
está incapacitada total e permanente para atividade profissional específica e parcial para ocupações habituais
”, sendo capaz de exercer determinadas atividades diárias.

O perito ainda informou que

a doença da autora não provocou a perda permanente de sua existência independente, mas que a limitação apenas a incapacita para o trabalho específico e para o desempenho de atividades que exijam esforço físico.

Desse modo, demonstrado que apresenta a apelante incapacidade laboral permanente para exercer a mesma atividade, mas não perda permanente de sua existência independente, revela-se ausente o requisito para a concessão da indenização por invalidez funcional permanente por doença.

Nesse sentido já decidiu este órgão fracionário em caso semelhante:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE POR DOENÇA (IFPD). LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE DA SEGURADA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA. RECURSO PROVIDO. 1) De acordo com o art. 17 da Circular SUSEP nº 302/2005, o direito ao recebimento da indenização securitária de invalidez funcional permanente por doença está condicionado à caracterização de quadro clínico incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas. 2) O Superior Tribunal de Justiça e esta Corte Estadual já se pronunciaram no sentido de que não é ilegal a cobertura securitária de IFPD tal como previsto na prefalada norma da SUSEP.
3) Restando claras e de fácil constatação as cláusulas relativas à cobertura e exclusão de riscos do seguro contratado em relação à modalidade IFPD, não há que se falar em abusividade do seu conteúdo. 4) Por conseguinte, uma vez reconhecida a invalidez definitiva tão somente parcial do segurado, não havendo o comprometimento da sua autonomia, a indenização securitária de IFPD não é devida.
5) Recurso provido. (TJES; AC 0031592-11.2011.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 26/11/2019; DJES 05/12/2019)

Cumpre lembrar, ainda, que a invalidez exigida para a percepção do valor contratado na apólice de seguro privado não se confunde com aquela necessária para a concessão de aposentadoria junto aos órgãos oficiais de previdência.

Conforme exposto, a apólice de seguro contratada assegura o pagamento da indenização caso o segurado seja diagnosticado com doenças que resultem na perda irreversível da sua existência independente, o que não se aplica ao caso da apelante.

Desse modo, constatada a correção na conduta do apelado, não há que se falar em negativa indevida, e, não caracterizado o ato ilícito, descabido o pleito de indenização por danos morais.

De conseguinte,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e afastar a prescrição, e, aplicando a teoria da causa madura, nos moldes do art. 1.013, §4º, do CPC, julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.

Por fim, mantenho inalterados os ônus sucumbenciais definidos em sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)